Tribunal: TJDFT
Processo: 0753363-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de débitos entre as partes. A controvérsia recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Ao exame dos autos, verifica-se que o autor/recorrente teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito pela ré/recorrida (ID 28464239), por débito inexistente, supostamente referente a contrato de prestação de serviço de telefonia (contrato n. 0214778003), do qual não se comprovou a regularidade.
5. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 3.000,00.
7. A exclusão do nome do autor/recorrente dos órgãos de proteção ao crédito é corolário lógico e necessário da ilegitimidade da inscrição, devendo essa obrigação ser cumprida pela ré/recorrida, no prazo de 5 dias, contados da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ de R$ 5.000,00.
8. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, bem como à exclusão do nome do autor/recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, contados da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ R$ 5.000,00.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.